Tribunal: TJSP
Processo: 2244332-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou o início do cumprimento de sentença para a execução dos honorários periciais – Fixação dos honorários que ocorreu por meio de decisão interlocutória, posterior à sentença, não sendo recorrível por meio de apelação – Preclusão – Decisão agravada que deve ser mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000015890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244332-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante MUNICIPIO
DE AMERICANA, são agravados JOÃO BENEDITO BENTO BARBOSA e SPDM -
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2244332-73.2019.8.26.0000
2
Comarca:
Americana
Juiz de 1a Inst.: Roberta Virginio dos Santos
Agravante:
MUNICÍPIO DE AMERICANA
Agravados:
JOÃO BENEDITO BENTO BARBOSA E OUTRO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que determinou o
início do cumprimento de sentença para a execução dos honorários
periciais
Fixação dos honorários que ocorreu por meio de
decisão interlocutória, posterior à sentença, não sendo recorrível
por meio de apelação Preclusão Decisão agravada que deve ser
mantida Recurso desprovido.”

VOTO 29465
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MUNICÍPIO DE AMERICANA contra decisão que, nos autos da ação que
contende
com
SPDM

ASSOCIAÇÃO
PAULISTA
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
DA
MEDICINA,
autorizou
o
início
do
cumprimento de sentença, com a execução dos honorários periciais em favor
de JOÃO BENEDITO BENTO BARBOSA, antes do julgamento do
recurso de apelação que discute tal matéria, inclusive. Postula a concessão de
efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a suspensão
da execução dos honorários periciais.
O recurso processou-se com a concessão do efeito
pretendido (fls. 196/197).
Houve apresentação de contraminuta por João Benedito
Bento Barbosa (fls. 202/209), tendo decorrido o prazo sem manifestação da
SPDM (fls. 213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2244332-73.2019.8.26.0000
3
O Magistrado “a quo” prestou informações (fls. 210/212).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Ao que se depreende dos autos, com o deferimento da
prova pericial contábil, foram fixados os honorários periciais, tendo o expert
se manifestado, postulando o direito à estimativa da verba, em razão da
complexidade do trabalho a ser realizado.
Após apresentação do laudo e manifestação das partes,
sobreveio sentença condenatória, sendo o ente público, ora agravante
sucumbente (fls. 82/89) referida decisão foi disponibilizada no Diário Oficial
em 17/12/2018 (fls. 94).
Não houve fixação dos honorários periciais na r.
sentença. Por tal motivo, posteriormente, o perito judicial postulou a fixação
dos seus honorários em R$ 24.646,74 (vinte e quatro mil, seiscentos e
quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos) (fls. 98/99), o que foi
deferido em parte, com o arbitramento da verba em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) (fls. 100). Esta decisão interlocutória foi disponibilizada no Diário
Oficial em 22/01/2019 (fls. 102).
O ente público não efetuou o depósito dos honorários
periciais. Apresentou insurgência, dentre outras questões, quanto ao valor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2244332-73.2019.8.26.0000
4
honorários periciais, em razões do recurso de apelação (fls. 105/130).
Neste ínterim, o Magistrado “a quo” determinou a
certificação do decurso do prazo para pagamento dos honorários periciais, o
que foi cumprido à fls. 142 e a intimação do expert para promover a sua
execução pelos meios adequados (fls. 156). Esta é a decisão agravada.
Feitas tais considerações, primeiramente, necessário
afastar a alegação feitas em contraminuta de fls. 202/209 de irrecorribilidade
da decisão objeto do presente recurso.
Isso porque, nos termos do parágrafo único do art. 1.015
do Código de Processo Civil, caberá agravo de instrumento das decisões
proferidas em cumprimento de sentença.
E, in casu, a decisão agravada justamente determinou o
início do cumprimento de sentença, sendo, portanto, recorrível por meio de
agravo de instrumento.
De outro lado, tem-se que a fixação da verba pericial em
R$ 15.000,00 não se deu no bojo da r. sentença, não sendo parte integrante
desta.
Assim, tendo sido fixados os honorários periciais por
meio de decisão interlocutória, eventual discordância com seus termos
deveria ser rebatida por meio do recurso cabível, que não o recurso de
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2244332-73.2019.8.26.0000
5
Desta forma, ocorreu a preclusão do direito do ente
público discutir acerca da verba pericial, estando correta a decisão agravada,
que deve ser mantida pro seus próprios fundamentos.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp